Tribunal: CARF
Processo: 19515.000279/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000279/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do número do Auto de Infração no acórdão embargado, cuja
correção é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material
neles suscitada, reproduzir a decisão proferida na Resolução no 2402-001.081 ao reportado
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos inominados (fl. 533) sustentando omissão porque o voto
do acórdão de embargos trouxe apenas o dispositivo do acórdão sem acrescer as razões para o
provimento parcial ao Recurso Voluntário do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000279/2009-04
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

Em Juízo de Admissibilidade, os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta
Turma e encaminhados a esta Relatora (fls. 547).
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
DA INEXATIDÃO MATERIAL
Os embargos foram opostos sob o fundamento de o voto do acórdão de embargos
trouxe apenas o dispositivo do acórdão sem acrescer as razões para o provimento parcial ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo.
Para sanar a inexatidão material neles suscitada, reproduzo a decisão proferida na
Resolução no 2402-001.081 ao reportado julgamento.
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 119515.000279/2009-04
Recorrente: JASSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
RESOLUÇÃO 2402-001.081
Sessão de 13 de agosto de 2021
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 392 a 402) que julgou
parcialmente procedente a impugnação mas, manteve o crédito constituído por meio do
Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.192.248-8 (fls. 3 a 10), no
valor de R$ 2.509,78, constituído em 02/02/2009, por ter a contribuinte deixado de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS (CFL 30).
Em 1o/08/2006, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal no 09323617F00, com
ciência do contribuinte em 07/08/2006, para verificação do cumprimento das obrigações
relativas às contribuições sociais, no período de 01/1996 a 12/2005 (fl. 26).
Na sequencia, foram emitidos os Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD: em 07/08/2006 (fls. 27 e 28); em 29/08/2006 (fls. 29 e 30); em
09/10/2006 (fl. 44); em 11/10/2006 (fl. 46).
No Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF foi informado que, em
decorrência dessa fiscalização, foram lavrados 5 Autos de Infração e 3 Notificações
Fiscais de Lançamento do Débito (fl. 47):
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

Em 2701/02009, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0819000.2009.01947, a fiscalização informou que, entre os lançamentos acima citados,
quatro foram anulados por vício “insanável” (fl. 49):

Disto, foram emitidos 4 (quatro) Autos de Infração substitutivos (fl. 51):

Relatório Fiscal da Infração às fls. 52 e 53; Impugnação às fls. 59 a 72.
A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, com reconhecimento da
decadência nas competências 10/97 a 11/00, sem alteração do valor da multa aplicada
em valor fixo, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER E DE NOTA TÉCNICA. O Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil A tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar em violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o auto de
infração observou todos atos e normas previstos na legislação pertinente (art.293 do
Decreto n° 3048/99 c/c o art.10 do Decreto n° 70.235/72) e o contribuinte foi
devidamente cientificado de todos eles, com oportunidade de defesa (art. 5°, LV da CF).
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei
8.212/91.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as situações elencadas no art. 16, §4° do Decreto n°70.235/72. Ao
passo que a prova pericial, quando solicitada pelo contribuinte, deve expor os motivos
que a justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados,
considerando não formulado o pedido que não preenche o disposto no art. 16, IV do
Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 04/06/2012 (fl. 404) e apresentou recurso voluntário
em 29/06/2012 (fls. 408 a 432) sustentando: a) nulidade do auto de infração por
deficiência de fundamentação; b) decadência e; c) não incidência e isenção de
contribuições sobre os benefícios pagos em programa de incentivo.
Sem contrarrazões.
o relat rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação no
tocante à inobservância as formas essenciais à constituição do crédito, ausência de
descrição precisa do fato e conexão com a norma utilizada na incidência.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts.
2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição do
direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação,
possa exercitar a sua defesa plena.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por
não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos; e a ausência dessas formalidades implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o
descumprimento de requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o
direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Esse é o teor do Relatório Fiscal da Infração (fl. 52):

Não consta no Relatório Fiscal da Infração quais contribuições devidas à seguridade
social estão sendo relacionadas, se todos os funcionários e contribuições individuais
receberam valores por meio Incentive House e em quais períodos.
Sequer é possível, a esta instância julgadora, a análise da decadência pois, ainda que a
multa tenha sido aplicada em valor fixo, é imprescindível verificar se, para o período
não atingido pela decadência, ocorreram fatos relacionados à infração. Outrossim, da
forma como instruído o feito, não é possível saber o auto de infração originário foi
anulado por vício formal ou material, pois apenas foi dito que o vício é insanável.
Do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem junte a esse processo o Auto de Infração anulado (DEBCAD
no 37.013.704-3– Processo 36624.012383/2006-72); o Mandado de Procedimento e os
Termos de Intimação (TIADs); e a resposta com os documentos apresentados pelo
contribuinte à Fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser
cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Assim, inclusive para eventuais recursos das partes, para o processo
19515.000279/2009-04, a decisão correta é a Resolução no 2402-001.081. Para o processo
19515.007084/2008-04, a decisão correta é o Acórdão 2402-010.343.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

Isso posto, os embargos devem ser acolhidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados opostos, sem efeitos
infringentes, para, saneando a inexatidão material neles suscitada, reproduzir a decisão proferida
na Resolução no 2402-001.081 ao reportado julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 557
DF CARF MF
Original